Tribunal: TJSP
Processo: 2279715-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL QUE O DEVEDOR POSSUI NO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM A CREDORA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INADMISSIBILIDADE. DÍVIDA DECORRENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O aluguel arbitrado em decorrência da utilização exclusiva por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL QUE O DEVEDOR POSSUI NO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM A CREDORA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INADMISSIBILIDADE. DÍVIDA DECORRENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O aluguel arbitrado em decorrência da utilização exclusiva por um condômino do imóvel em condomínio é considerado dívida do próprio bem. Aplica-se no caso a regra contida no art. 833, § 1o, do CPC, segundo o qual "a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição".
2. Agravo provido.